Tribunal: TJDFT
Processo: 0731521-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731521-76.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A AGRAVADO: ANA KAROLINE LOPES LAURENTINO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CAIXA SEGURADORA S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA ajuizada por ANA KAROLINE LOPES LAURENTINO DE SOUSA: “Trata-se de ação de cobrança de indenização securitária cumulada com pedido de danos morais, ajuizada por ANA KAROLINE LOPES LAURENTINO DE SOUSA em face de CAIXA SEGURADORA S.A. e CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., na qual a parte autora alega ter contratado cobertura para paralisia irreversível e incapacitante por meio da apólice no 00.01.18.1.4.2019.02 (produto Vida Exclusivo), tendo o pedido de indenização sido indevidamente negado sob o fundamento de que sua patologia - Espondilodiscopatia Degenerativa Cervical e Lombar (CID M51.9 e M51.1) - não se enquadraria no rol de doenças cobertas (ID 228294792). A parte ré CAIXA SEGURADORA S.A., por sua vez, apresentou contestação (ID 233415180), arguindo, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, por não constar como contratante da apólice invocada, a qual teria sido subscrita pela CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., empresa do mesmo grupo econômico. Requereu sua exclusão do polo passivo ou, alternativamente, a inclusão da empresa supostamente responsável como litisconsorte passiva. Impugnou, ainda, a concessão da gratuidade de justiça à autora. No mérito, negou a existência de vínculo contratual com a autora, afastou qualquer responsabilidade civil e impugnou o pedido de indenização por danos morais, bem como todos os documentos apresentados com a inicial. Em réplica (ID 237576524), a autora rebateu as preliminares, invocando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade solidária entre as rés, integrantes da mesma cadeia de fornecimento, conforme art. 7o, parágrafo único, do CDC. Reforçou sua hipossuficiência e a verossimilhança das alegações, requerendo a manutenção da gratuidade de justiça e a inversão do ônus da prova. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. Nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor. A autora indicou, desde o início, tratar-se de relação de consumo, e imputou às rés a negativa de cobertura securitária. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a legitimidade das empresas coligadas e integrantes do mesmo grupo econômico para figurar no polo passivo, sobretudo em se tratando de responsabilidade solidária no âmbito do direito do consumidor. Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da CAIXA SEGURADORA S.A. Quanto à impugnação à gratuidade de justiça, também não procede. A autora é servidora pública, com renda líquida entre R$ 7.260,00 e R$ 7.656,00, conforme alegado. Entretanto, invoca despesas fixas e essenciais que comprometem seu orçamento mensal, o que impossibilita, segundo afirma, o custeio do processo sem prejuízo da própria subsistência. À luz do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e 99 do CPC, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, não havendo nos autos prova robusta em sentido contrário. Assim, mantenho o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido. Passo à delimitação das questões de fato e de direito controvertidas, nos termos do art. 357, inciso I, do CPC. São controvertidos: (a) se a autora está acometida de quadro clínico que se enquadra na cobertura contratada, ou seja, paralisia irreversível e incapacitante; (b) se houve adequada informação, no momento da contratação, acerca das exclusões de cobertura previstas no contrato; (c) se a cláusula que eventualmente exclui a cobertura para doenças degenerativas é válida à luz do CDC; (d) se a negativa de cobertura foi indevida e, em caso afirmativo, se gerou dano moral indenizável; (e) se há responsabilidade solidária entre as rés. Considerando a natureza da controvérsia e a necessidade de comprovação técnica quanto ao grau de incapacidade funcional da autora, defiro a produção de prova pericial médica, para apurar se a moléstia descrita na inicial compromete, de forma permanente, sua capacidade funcional motora, conforme parâmetros da apólice. Faculto às partes, desde já, a indicação de assistentes técnicos e a apresentação de quesitos. Nos termos do art. 373, I e II, do CPC, incumbe à autora a prova do fato constitutivo de seu direito, notadamente o vínculo contratual e a condição clínica alegada, e às rés a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, em especial a validade da exclusão de cobertura e a prestação adequada de informações no momento da contratação. Considerando, entretanto, que a relação entre as partes é de consumo, defiro a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, cabendo às rés comprovar que informaram de forma clara e destacada a exclusão da cobertura, bem como justificar, tecnicamente, a negativa do pedido da autora. Intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, especificarem as demais provas que pretendem produzir, justificando sua pertinência e necessidade, nos termos do art. 357, § 1o, do CPC. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos para nomeação do perito.” A Agravante sustenta (i) que “nenhum documento anexado nos autos demonstra a existência da aludida relação contratual com esta parte recorrente, nos moldes exigidos pelo artigo 104 do Código Civil”; (ii) que o “próprio documento informando o indeferimento da indenização foi emitido pela CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.”; (iii) que “a CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A integra o polo passivo da demanda e em sua contestação id n. 234842561 informa ser a responsável pelo contrato de seguro”; (iv) que a “documentação anexada pela Caixa Vida e Previdência não deixa qualquer dúvida sobre a ausência de responsabilidade da recorrente pelo contrato em debate”; e (v) que “as demandadas são empresas distintas e a solidariedade não se presume, decorre de lei, nos termos do artigo 265 do Código Civil, inaplicável no presente caso uma vez que a recorrente não tem qualquer vínculo contratual com a recorrida, não possuindo nenhuma responsabilidade no que diz respeito ao contrato de seguro invocado nos autos”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para declarar a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão da carência de ação por ilegitimidade passiva da parte recorrente, nos termos dos Arts.17; 18; 316; 337, inciso XI; 354, caput; 485, inciso VI, do CPC”. Preparo recolhido (ID 74658560). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil de 2015 limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de agravo de instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva. Esta matéria não está compreendida em nenhuma das hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento, ainda que empregada interpretação ampliativa, de maneira que deve ser suscitada como preliminar de apelação, se for o caso, nos termos dos artigos 354 e 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e determinou a redistribuição do ônus probatório, com fundamento no artigo 373, §1o, do CPC. 2. Decisão proferida no curso deste agravo indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber (i) se o recurso é cabível na hipótese; superada esta questão, (ii) se deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela parte agravante; e (iii) se adequada a redistribuição do ônus probatório determinada na origem. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. À luz do disposto no art. 1.015 do CPC, bem como na diretriz perfilhada pelo c. STJ no Tema n. 988, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, não se revela cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva. Recurso parcialmente conhecido. 5. Revela-se adequada a redistribuição do ônus probatório calcada no artigo 373, §1o, do CPC, tendo em conta a maior facilidade de produção probatória quanto ao objeto da controvérsia por aqueles que compunham órgãos diretivos da assembleia e fiscalizadores do condomínio. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (AGI 0719135-14.2025.8.07.0000, 7a T., rela. Desa. Sandra Reves, DJe 30/07/2025)” (g.n.) Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 07 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator